Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737295-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE BORBA AGRAVADO: RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR, SHAIANNE THEODORO MELCHIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO DE BORBA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR e SHAIANNE THEODORO DA SILVA, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 139030379 – autos de origem): “A parte exequente requer a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos de cada parte executada (ID. 138396347). Adianta-se, contudo, que, em que pese as alegações da parte requerente, entendo que o pleito em relação a penhora de salário não merece provimento. Isso porque, na forma do art. 833, inciso IV do CPC, os rendimentos das partes se consubstanciam verbas impenhoráveis. Ressalte-se que o c. STJ, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo – Resp. 1184765/PA – tema 425 – pacificou o entendimento sobre a impossibilidade de penhora de salários por meio do sistema Bacenjud, em obediência ao estrita ao art. 833 do CPC (antigo 649 do CPC/1973), de forma que colaciono o acordão: 1. É possível a quebra de sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio eletrônico de depósitos ou ativos financeiros do executado, sendo desnecessário, a partir da vigência da Lei 11.382/2006 (21/01/2007), o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 2. "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".3. "O precedente da Corte Especial que apreciou esta espécie foi pertinente a execução civil comum." Oportuno salientar, que eventuais precedentes firmados em recursos com efeito interpartes pelo e. TJDFT não possuem caráter vinculativo (stares decisis vertical) aos Juízos de 1o grau. Observe-se que este eg. Tribunal persiste entendendo, em leitura concreta à disposição legal, que a penhora do salário para a satisfação de dívidas é indevida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Acórdão 1302938, 07101789720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. POUPANÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1300384, 07237563020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 138396347." Na origem, o exequente/agravante persegue crédito exequendo decorrente de dívida locatícia gerada pelos executados. Após infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e ausência de indicação de tais bens para fins de expropriação, o exequente requereu a constrição sobre percentual (15%) das verbas salariais auferidas pelos agravados. O Juízo a quo indeferiu o referido pleito, razão pela qual o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que os recorridos recebem, conjuntamente, verba salarial na ordem de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), montante o qual alega ser suficiente ao pagamento parcelado da dívida, sem prejuízo à mantença dos executados. Destaca que sucessivas penhoras no percentual de 15% (quinze por cento) sobre as verbas salariais dos executados são medidas que se impõem, uma vez exauridas todas as outras frentes disponíveis ao credor para acesso a bens penhoráveis dos devedores. Nesse cenário, sustenta que deve ser relativizada a impenhorabilidade das verbas salariais auferidas pelos executados. Assim, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal, de modo que sejam autorizados os descontos mensais, na proporção de 15% (quinze por cento), sobre as verbas salariais percebidas pelos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja confirmado o pleito liminar e determinados, em definitivo, os descontos mensais supracitados. Preparo regular (ID Num. 40922780). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No que se refere à mitigação da impenhorabilidade salarial, consagrada no teor do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem acolhido tal tese, desde que se mostre, no caso concreto, preservada a manutenção da dignidade do devedor e de sua família. A conferir: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. (...). (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). (Grifos nossos). O mesmo entendimento tem sido adotado nesta Eg. Corte de Justiça, de modo a preservar o direito do credor à satisfação de seu crédito, especialmente, nas situações em que os devedores ostentem condições de cumprimento obrigacional mesmo sem indicações anteriores de bens penhoráveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se adequada a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. A autorização de penhora de percentual na remuneração do devedor em 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mostra-se razoável diante do caso em concreto. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1627668, 07193421820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. (...). 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1616571, 07197839620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, tem-se que, evidenciadas a capacidade financeira do devedor a partir da análise do caso concreto; e a decorrente capacidade deste para o pagamento da dívida, em condições que não coloquem em risco a sua mantença e, consequentemente, a sua dignidade, deve-se prestigiar o Princípio da Máxima Efetividade da Tutela Executiva, ao passo que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, caput, Código de Processo Civil). Assim, no caso concreto, verifica-se que o crédito exequendo, perseguido pelo exequente, deriva de contrato de locação no qual RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR figura como locatário e SHAIANNE THEODORO DA SILVA se apresenta como fiadora (ID Num. 40922774). Nos autos de origem, há comprovação da renda bruta mensal auferida pelo executado RODRIGO, a qual corresponde a R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) (ID Num. 126350191 – autos originais). Há, também, juntada de documentos que demonstram diversos gastos assumidos pela executada SHAIANNE; e dívidas e obrigações em nome de RODRIGO, tais como as decorrentes de protestos e da própria mantença (novo contrato de locação, luz etc.) (ID Num. 126355359 – autos de origem). Contudo, especialmente quanto ao executado RODRIGO, não há demonstração clara de que tais dívidas impossibilitem a mantença mensal do agravado, tampouco a sua capacidade de pagá-las, dado que a maioria dos protestos apresentados (em um total de doze) importam em dívidas inferiores a R$ 900,00 (novecentos reais), portanto, cabíveis, mesmo que em meses diferentes, no orçamento salarial do executado. Dessa forma, devendo-se destacar que o executado, no cenário que se apresenta, não deve alegar sua incapacidade de cumprimento obrigacional em razão do inadimplemento de outras obrigações assumidas, verifica-se que a penhora sobre percentual do salário bruto por ele percebido é viável, sem que isso o impossibilite de cumprir as demais obrigações existentes e, principalmente, de manter a sua dignidade. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. O comprometimento da margem consignável não é o parâmetro para se avaliar a possibilidade de penhora de rendimentos. Importa que seja avaliada, para tal fim, a manutenção da dignidade do executado. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, à medida que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1430171, 07109318320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, no caso em tela, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante em relação à mitigação da regra de impenhorabilidade salarial aplicável ao primeiro executado, RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR, devendo-se, por ora, em face das demonstrações documentais constantes à origem, preservar os rendimentos alimentares direcionados à executada SHAIANNE THEODORO DA SILVA. Tal cenário ocorre pelo fato de, ao contrário do ocorrido em relação ao primeiro executado, não terem sido demonstradas, nos autos, a capacidade financeira e a segurança quanto à mantença relativas à executada SHAIANNE, embora esta se apresente como devedora solidária em face da expressa renúncia ao benefício de ordem lançada em contrato de locação (cláusula 16o - ID Num. 40922774) (art. 828, inciso I, Código Civil). Não suficiente, mostra-se evidenciado, também, o perigo de dano ao credor. Afinal, conforme relatado, o curso do feito executivo de origem registra o esgotamento de todas as formas prévias de acesso a bens executáveis dos agravados, de modo que a manutenção da decisão agravada importa em novo óbice imposto ao exequente para ver satisfeito o crédito correspondente a seu direito. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento parcial do pedido liminar formulado, mostrando-se adequados os descontos na proporção de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos do devedor, de modo a preservar não só a subsistência deste, mas, também, garantir o efetivo cumprimento da obrigação a ele imposta. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da Tutela Recursal para autorizar o desconto mensal do percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos do executado RODRIGO LEONARDO PERES MELCHIOR, a título de penhora para satisfação do crédito exequendo atualizado e perseguido pelo exequente. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2022 17:51:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora